Tribunal: STF
Processo: RE 413077
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
Pretensão do agravante, contribuinte do ICMS, de se creditar do
imposto pago na aquisição de bens do ativo fixo e de uso e consumo,
com fundamento no princípio da isonomia. Rejeição pela
jurisprudência desta Corte. Precedentes: AI 250.852-AgR e RE
200.168, entre outros.
Agravo regimental improvido.